Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-77.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-77.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETTE COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da realização de descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora, sob fundamento de contrato fraudulento firmado com instituição bancária. O apelo do réu visa à reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação; o da autora objetiva a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita à autora; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados com base em contrato fraudulento; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte autora goza de presunção relativa, e o réu não apresentou prova suficiente para infirmar tal presunção, motivo pelo qual deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita.

4. A responsabilidade da instituição financeira por vício na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que a ocorrência de fraude por terceiro não afasta o dever de indenizar quando verificada a ausência de cautela do banco ao formalizar o contrato.

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, ônus que lhe competia em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Demonstrada a fraude e os descontos indevidos, resta configurado o dano moral, sendo prescindível a prova da extensão do prejuízo, pois se trata de lesão presumida.

7. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso, sendo adequado majorá-lo de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, em atenção à natureza do dano e à necessidade de desestímulo à conduta ilícita.

8. Em razão do trabalho adicional em grau recursal e da total procedência dos pedidos da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita depende da impugnação fundamentada e da prova da capacidade financeira da parte adversa, sob pena de manutenção da gratuidade.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro na celebração de contrato bancário, quando não comprova a regularidade do negócio nem adota medidas mínimas de segurança.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, ensejando indenização proporcional à gravidade da lesão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000751-77.2021.8.05.0104
, em que figuram como apelante MARIA GORETTE COSTA SANTOS e outros e como apelada BANCO FICSA S/A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .